Tribunal: TJDFT
Processo: 0705057-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705057-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. B. C. J. AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor, A. B. C. J., contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer (0702710-22.2024.8.07.0007) ajuizada em desfavor do CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP e do INSTITUTO MAUÁ DE PESQUISA E EDUCAÇÃO LTDA – ME. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência reclamada pelo autor visando i) a matrícula em curso supletivo para realização da prova que defere o Certificado de Conclusão do Ensino Médio e ii) reserva de vaga em curso superior ao qual foi aprovado. (ID 186123912.) Deferida a liminar (ID 55802985), o Ministério Público informa que nos autos de origem fora proferida sentença de mérito e opina pela extinção do agravo por perda o objeto. (ID 59879290.) De fato, em consulta ao sistema informatizado do Processo Judicial eletrônico - Pje, verifica-se que sobreveio sentença proferida no feito de origem, tendo sido extinta a demanda, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Desta feita, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença de mérito importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017). Portanto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2024 12:43:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador